Tribunal: TJSP
Processo: 1002912-80.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
INEXIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora que firmou acordo com a instituição financeira, de maneira livre, para quitação de dívida contraída por seu falecido marido – Avença que não contém vícios formais – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762750
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002912-80.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA LEAL DE BARROS CALFAT MESSA, são apelados RENOVA
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002912-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.116 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002912-80.2019 – SÃO PAULO (Jabaquara).
Apelante: Maria Aparecida Leal de Barros Calfat Messa.
Apeladas: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A e
outra.
Juíza: Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini.
Voto 25.116
INEXIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Autora
que firmou acordo com a instituição financeira, de
maneira livre, para quitação de dívida contraída por
seu falecido marido Avença que não contém vícios
formais Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido.

1. A sentença de fls. 236/239, de relatório adotado, julgou
extinta ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos
materiais e morais, movida pela apelante à corré Banco Santander (Brasil)
S/A e improcedente com relação à corré Renova Companhia Securitizadora
de Créditos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, em
favor de cada uma das rés.
Diz-se que está atualmente desempregada e em situação de
dificuldades financeiras, com o que é hipótese de deferimento do benefício da
justiça gratuita. Insiste que firmou com as rés instrumento de admissão de
dívida, mas esta foi deixada por seu ex-companheiro que faleceu, certo que
desconhecia a existência da pendência. No caso, cuida-se de dívida a ser
exigida em regular inventário e incide o que previsto no art. 391 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002912-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.116 - (fr)
3
Civil, bem assim o art. 597 do CPC. As cobranças haveriam de ser dirigidas
ao espólio e não para a apelante. Ocorreu enriquecimento sem causa por parte
das apeladas e é o caso de acolher a pretensão, com devolução do numerário
pago e condenação das rés a responder pelo prejuízo moral verificado (fls.
241/276).
Veio resposta (fls. 291/302).

É o relatório.
2. Em face dos elementos exibidos a fls. 277/288, o benefício da
justiça gratuita é deferido em favor da autora, mas apenas para propiciar
conhecimento e análise do apelo apresentado, sem extensão a outros atos
processuais (cf. art. 98, § 5o, do CPC).
Recurso infundado. Cuida-se de ação declaratória de
inexistência de dívida cumulada com danos materiais e morais. A autora
afirmou, em breve síntese, que seu marido, de nome Douglas Alexandre,
faleceu em março de 2015 e que, ao proceder ao encerramento de suas contas
bancárias, deparou com existência de dívida contraída por ele e, na sequência,
passou a ser cobrada. Resolveu celebrar acordo com a instituição financeira e
quitou a pendência, mas entende que esta deveria ter sido exigida do espólio
respectivo, razão pela qual pugnou pela devolução do numerário e
condenação das rés a ressarcir os danos morais daí decorrentes.
Consoante se vê de fls. 21, a autora anuiu expressamente aos
termos do acordo ali constante, com a nota de que se cuidava de dívida no
montante de R$106.158, mas que foi aceita para quitação em 48 parcelas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002912-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.116 - (fr)
4
R$900,00, ou seja, um total de R$43.200,00. E não há divergência acerca da
integral quitação do empréstimo (v. fls. 22/32).
As partes celebraram, como visto, negócio jurídico regular, com
manifestação de vontade sem vícios ou defeitos. Não se desconhece da
admissibilidade, em determinadas condições, da possibilidade de revisar
contratos bancários, com o objetivo de fixar o exato conteúdo de seus efeitos
jurídicos e que decorram de cláusulas previamente ajustadas, bem como
afastamento daquelas ilícitas e abusivas, sem que isso, por si só, implique na
nulidade da avença.
Mas, forçoso convir, no caso em exame não há possibilidade de
acolher a pretensão. Todas as cláusulas do acordo de fl. 21 foram previamente
examinadas, certo que a quantia devida e as condições de pagamento foram
antecipadamente estipuladas a propósito, como igualmente visto, a autora
obteve considerável desconto da dívida originária, que foi reduzida a menos
da metade do valor originário, de forma que, ao longo do tempo, pode se
programar de forma adequada para a quitação correlata.
Contratos de adesão, em geral, não são nulos, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento das cláusulas lícitas. Como
escreve a respeito Washington de Barros Monteiro “Há neles, uma espécie de
contrato regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a
outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de
rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete,
vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo
cumprimento” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações” 2a parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002912-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.116 - (fr)
5
vol. 5, 15a edição, Ed. Saraiva, 1977, SP, pág. 31).
Não há se falar, portanto, em exigência da dívida no inventário
correlato. A autora assumiu, de livre vontade, o débito em causa e o quitou
regularmente. Não é possível que, depois de assim agir (e de obter
considerável benefício, porque, repita-se, a dívida foi bastante reduzida),
venha exigir devolução daquilo que pagou sem vícios.
Apenas a título de complemento de argumentação, a autora
afirmou ser casada com Douglas (fl. 02, item II). Embora não tenha exibido
certidão de casamento, a presunção é a de que o regime adotado foi o de
comunhão parcial (mais comumente aceito entre os cônjuges). Assim, por
força do disposto no art. 1.658, do Código Civil, os bens adquiridos na
constância do casamento se comunicam. Presume-se, ainda, que o
empréstimo obtido pelo falecido Douglas o foi em benefício de toda a família
(sem qualquer prova por parte da autora em sentido contrário).
Portanto, a atitude da autora de quitar a dívida só faz confirmar o
que acima se anotou com o que, a sentença não se altera.
Por força do que que previsto no art. 85, § 11, do CPC, a verba
honorária é majorada para 17% do valor corrigido da causa, mas apenas em
favor da corré Renova, única a oferecer contrarrazões (fls. 291/302).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso